Tribunal: TCU
Processo: 042.624/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.624/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Júlio César Paladino (XXX.714.541-XX); Júlio Júnior Jara (XXX.557.081-XX); Juslley Brito Moitinha Siqueira (XXX.768.701-XX); Lawrence Ur Tavares Louzada (XXX.219.737-XX); Lucas Vieira Nunes (XXX.966.971-XX); Luciano Ulerich Leite (XXX.550.657-XX); Marco Antônio Kloster (XXX.892.009-XX); Marcos Heder Vieira de Sousa (XXX.662.601-XX); Nathalia Gallini (XXX.946.017-XX); Paulo Gustavo Mota Maranhão (XXX.667.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.